Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-65.2024.8.11.0091
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000014-65.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 035.525.251-14 (APELANTE), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. DANO RECUPERÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Elenita Santos Cavalcante de Oliveira contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida à reparação pecuniária pelo dano ambiental e à recuperação da área degradada de 58,34 hectares, resultante de desmatamento sem autorização, localizado em área de preservação especial no bioma amazônico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a obrigação de fazer (reflorestamento e recuperação ambiental), considerando que a degradação é passível de recuperação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e impõe ao degradador a obrigação de reparar o dano na medida do possível. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a cumulação de indenização pecuniária com a obrigação de fazer somente é admissível quando comprovado dano ambiental irreparável ou persistente. 4. No caso concreto, verifica-se que a sentença já impôs a obrigação de recuperação integral da área degradada, sendo desnecessária a reparação pecuniária, visto que não restou comprovada a irreversibilidade do dano ambiental. 5. Assim, a condenação à reparação pecuniária mostra-se desproporcional, devendo ser afastada, mantendo-se a obrigação de recuperação da área degradada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para afastar a condenação em indenização pecuniária, mantendo-se a condenação quanto à obrigação de recuperação ambiental.

Tese de julgamento:
"A cumulação de obrigação de fazer com indenização pecuniária em dano ambiental é incabível quando a degradação é recuperável, limitando-se a condenação à reparação integral da área degradada."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1165281/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.05.2010; TJ-MT, APL 0001757-79.2010.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 10/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000014-65.2024.8.11.0091, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,
‘para: a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; Ratificando ainda a liminar deferida, para: a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA; b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias. c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias’.

A Apelante em suas razões recursais busca a reforma da sentença
“para fins de NÃO OCORRER CONDENAÇÃO em reparação do dano ambiental em pecúnia no valor de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais), tendo em vista que, não há nos autos provas de irreversibilidade do meio ambiente, além de que, também foi determinado a inclusão da área em Projeto de Recuperação de Área Degradada”.

Argumenta que
“a indenização é cabível quando comprovado a impossibilidade de recuperação do meio ambiente degradado
”, e que no
“caso em tela não consta nenhuma informação de que supressão da vegetação nativa afetou o desenvolvimento dos outros ecossistemas.”

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e revogar a condenação por dano ambiental em pecúnia. (id. 238632664).

Contrarrazões, id. 238632667.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 238632667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se
apelação cível interposto por
ELENITA SANTOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000014-65.2024.8.11.0091, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial,
‘para: a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente; Ratificando ainda a liminar deferida, para: a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA; b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias. c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias’.

Versam os autos referenciais acerca da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa - desmatamento de 58,34 hectares, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Extrai-se dos autos, que

em atividades de fiscalização empreendidas pelo IBAMA foi constatado, em 20/06/2020, que o requerido desmatou 58,34 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Infração n° CAH49CIR e Termo de Embargo/Interdição pelo Auto nº F5XE8ITV.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] No caso em questão, de acordo com o IBAMA, em vistoria de fiscalização realizada em junho de 2020 para averiguar possível dano ambiental apontado em alerta de desmatamento detectado por monitoramento via satélite, foi constatado a presença de destruição de uma área de 58,34 hectares, nas coordenadas Geográficas 9°13’52”S 58°21’33”W no Município Nova Bandeirante/MT, de propriedade de Elenita Santos Cavalcante de Oliveira.

Portanto, em razão dos fatos acima narrados, impõe-se o ajuizamento da presente Ação Civil Pública Ambiental, em face do (a) requerido (a), para a responsabilização civil do degradador, nos termos da legislação ambiental aplicável, devido a destruição de 58,34 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação no bioma amazônico, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente, sob as coordenadas geográficas 9°13’52” S 58°21’33” W.

Portanto, conclui-se a existência do NEXO DE CAUSALIDADE entre ATO e DANO, caracterizada assim a responsabilidade da parte requerida em reparar o dano ambiental efetuado, consistindo em desmatar área de mata nativa.

Dessa forma, indubitavelmente restou provado nos autos a existência do dano ambiental, sua localização, extensão, data e a responsabilidade ambiental do requerido, determinado na concessão da liminar, não cumpriu ou comprovou o devido cumprimento.

No que tange ao valor a título de reparação do dano ambiental, a parte autora requereu a condenação, no valor de R$ 295.000,00 (Duzentos e noventa e cinco mil reais).

Em análise aos autos, verifico que o arbitramento de tal valor a título de reparação é desproporcional.

Assim, arbitro o valor de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais) a título de reparação ao dano ambiental.

Valor este, que entendo razoável e proporcional, levando em consideração o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por hectares.

III - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a liminar, para:

a) CONDENAR a parte requerida a reparação do dano, arbitrado na quantia de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais) a ser atualizado com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, a ser recolhido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente;

Ratificando ainda a liminar deferida, para:

a) Promover a recomposição do meio ambiente degradado, o que deverá suceder por meio do reflorestamento de plantas nativas e arbóreos típicos da região, com a apresentação e cumprimento integral, junto ao órgão ambiental, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD e obediência legal a todas as exigências da SEMA e IBAMA;

b) Obter a autorização de funcionamento do imóvel rural, conforme disposto na legislação vigente no prazo de 60 dias.

c) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias; [...]”

O Apelante requer, em síntese, que não seja condenado à reparação pecuniária pelo dano ambiental, uma vez que a área é passível de recuperação, inexistindo nos autos provas de irreversibilidade do meio ambiente. Ademais, foi determinada a inclusão da área em Projeto de Recuperação de Área Degradada.

No tocante à recomposição da área degradada, imprescindível a sua restruturação, visando reestabelecer o reequilíbrio do bioma atingido. Devendo as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada ser mantidas.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental
é fundada na
teoria do risco integral
, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos
: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental)
, sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3º, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4º (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Como cediço, a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material e/ou moral não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja
irrecuperável
,
caberá ao mesmo indenizá-lo
, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Mister salientar, em relação ao dano ambiental, é
possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária
para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação.

Nesse sentido é o precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
NÃO CARACTERIZADA – DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – REPOSIÇÃO NATURAL: OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO - CABIMENTO.

1. [...].

2. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

3. A condenação do poluidor em obrigação de fazer, com o intuito de recuperar a área degradada pode não ser suficiente para eximi-lo de também pagar uma indenização, se não for suficiente a reposição natural para compor o dano ambiental.

4. Sem descartar a possibilidade de haver concomitantemente na recomposição do dano ambiental a imposição de uma obrigação de fazer e também a complementação com uma obrigação de pagar uma indenização, descarta-se a tese de que a reposição natural exige sempre e sempre uma complementação.

5. As instâncias ordinárias pautaram-se no laudo pericial que considerou suficiente a reposição mediante o reflorestamento, obrigação de fazer. 6. Recurso especial improvido. (
REsp 1165281/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 17.5.2010)”.

Na espécie,
observa-se ser indevida a cumulação deferida em sentença
, uma vez que, em que pese a degradação da área de especial proteção e a natureza objetiva da responsabilidade por dano ambiental,
não está demonstrada, ainda, a existência de degradação ambiental irrecuperável.

In casu
, a parte Apelante foi condenada na obrigação de recuperar a área degradada (item ‘a’ do dispositivo). Portanto, havendo a integral recuperação,
será incabível a implementação da indenização material compensatória já determinada na sentença
.

A condenação ao pagamento de indenização, consistente na imposição suplementar, justifica-se acaso exista a comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo prejuízo irrecuperável em relação ao ecossistema nativo, ou, ainda, se a parte não cumprir a obrigação de fazer imposta.

Acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO – DANO AMBIENTAL IRRECUPERÁVEL NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STJ – SUCUMBÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de dano ambiental, é possível a cumulação da obrigação de fazer com o pagamento de indenização pecuniária para fins de reparar os danos,
desde que estes não sejam suscetíveis de recuperação
. Para a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, como imposição suplementar (a recomposição já imposta), é
necessária à existência de comprovação de um prejuízo ambiental permanente, ou constante, na propriedade
, como uma perda definitiva do solo, ou mesmo um prejuízo em relação ao ecossistema dos animais nativos, o que deve ser comprovado ( CPC, art. 373, I).

(TJ-MT - APL: 00017577920108110007 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/06/2019)”.

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público. 2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem. 3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos. 4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso. 5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o quantum pleiteado na exordial. 6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido. 7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais. 8. A Lei nº 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria. 9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, a, da CF). 10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel. 11. A averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé. 12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

(TJ-MT - AC: 00080001120188110055, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2023)”.

Diante disso, concluo que a sentença merece reparos nesse particular, devendo ser afastada a condenação por dano ambiental no valor de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil e cento e setenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença apelada para afastar a condenação em indenização pecuniária, mantendo-se, contudo, a condenação quanto à obrigação de recuperação da área degradada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024